Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. Não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal, sob pena de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva. Inadmissível a conduta dos executados que, após o fim da fase de liquidação de sentença, em que tiveram resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, insurgem-se contra o rito adotado na liquidação. Estabelecidos os elementos necessários à apuração do débito, em atenção aos parâmetros traçados na liquidação de sentença, os autos de origem devem ser remetidos à Contadoria Judicial, providência que, certamente, permitirá a adequada apuração do valor do débito.